Tribunal: TRF3
Processo: 5028472-27.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
398/608)

5028472-27.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028472-27.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLE BORSARINI DA SILVA - SP285606-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CAJANO PITASSI - SP258723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028472-27.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLE BORSARINI DA SILVA - SP285606-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CAJANO PITASSI - SP258723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA em face do acórdão id 352668425, cuja ementa restou assim lavrada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇAO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na possibilidade de análise das questões suscitadas, em razão da via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Consolidada a jurisprudência em torno do enunciado de Súmula 393/STJ, no sentido de que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

4.O pedido formulado não é aferível de plano, sendo, pois, inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80; artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado de Súmula 393, do c. STJ; AI 5031083-89.2021.4.03.0000, Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, DJEN DATA: 28/07/2022.

Sustenta a parte agravante, em síntese, omissão no v. acórdão embargado, pois “ao aplicar um fundamento único para duas teses distintas, foi omisso com relação aos pontos arguidos nas razões de recurso acerca da inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases, especialmente no ponto em que se pretende a reforma da r. decisão agravada que a rejeitou sob o fundamento de que há previsão legal para sua inclusão”.

Argumenta que, “tratando-se de questão de direito puro, revela-se totalmente passível de conhecimento em sede de Exceção de Pré-Executividade, nos exatos termos da Súmula 393 do STJ”.

Defende, ainda, que “o V. Acórdão, ao julgar improcedente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, sob a fundamentação de que a questão discutida demanda dilação probatória, sem que tenha sido esse o fundamento da r. decisão agravada, incorreu em violação ao art. 1.022, inciso II, do CPC, na medida em que foi omisso com relação aos argumentos dispendidos nas razões de recurso, conforme exaustivamente demonstrado”.

Requer a parte embargante “que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, a fim de que seja corrigida a omissão em que, data vênia, incorreu este nobre juízo no V. Acórdão, bem como concedendo aos presentes embargos, se o caso, efeitos infringentes, por ser medida de JUSTIÇA!”.

A parte contrária apresentou suas contrarrazões (id 357087880).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

Previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a seguinte redação:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Vê-se que os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para suprir omissão, esclarecer a decisão obscura ou eliminar contradição presente na fundamentação ou corrigir o erro material.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é obscura quando confuso ou incompreensível. Contraditória entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado. E incorre em erro material quando apresenta equívocos materiais evidentes em relação ao que consta nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

No mérito, a pretensão ora deduzida não comporta acolhimento.

A despeito das razões invocadas pela embargante, não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses legais passíveis de serem sanadas pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro e objetivo em afirmar que “o pedido formulado no feito ora em análise - exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS e de exclusão da COFINS e do PIS de suas próprias bases de cálculo -, não é aferível de plano, sendo, pois, inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade”.

Vê-se que a parte embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com suas teses.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Ademais, é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

Por fim, cabe destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão